Tribunal: TJDFT
Processo: 0746923-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746923-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: OTACILIO OLIVEIRA DE LIMA NETO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos em substituição legal. Trata-se de embargos de declaração opostos por OTACÍLIO OLIVEIRA DE LIMA NETO, em face da decisão proferida pelo relator, no ID 53165521, que indeferiu a tutela provisória recursal. Nas razões recursais (ID 53718808), afirma que houve omissão na decisão embargada, pois considerou que não existe urgência no pedido do autor. Afirma que o Curso de Habilitação somente ocorre a cada cinco anos e, portanto, há urgência no ingresso imediato no curso. Discorre sobre a plausabilidade do direito afirmado. Por fim, requer a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração para conceder a antecipação da tutela recursal determinando o ingresso do autor no Curso de Habilitação de Oficiais, Especialistas e Músicos, sendo aplicado todos os trabalhos avaliativos e provas ao autor. DECIDO. Recebo os embargos interpostos pelo embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão ao embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. Conforme constou da decisão do relator do recurso, o curso de formação já se iniciou desde 23/10/2023. Portanto, o autor já perdeu grande parte dos ensinamentos que foram transmitidos no curso. Além disso, conforme consta do edital, o curso de formação possui carga horária de 710 horas. Desse modo, a decisão judicial não poderá suprimir o requisito para o autor, eximindo-o de cumprir os critérios estabelecidos no edital. Logo, eventual provimento da apelação, assegurará ao autor ingressar no futuro curso de formação, uma vez que não se faz possível ingressar no curso em andamento já avançado. Desse modo, não há urgência na apreciação do pedido do autor, sendo que pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Assim sendo, não há na decisão embargada qualquer erro, omissão ou contradição. Percebe-se que a parte recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora